Tribunal: TJES
Processo: 5000410-70.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000410-70.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE ALLAN XAVIER QUINTEIRO

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VITORCAR LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única de Iconha, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória e procedente o pedido reconvencional, condenando o autor ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.683,61.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve culpa exclusiva da condutora do veículo da ré, que teria freado abruptamente na via, ou se subsiste a presunção de culpa do apelante por ter colidido na traseira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever de guardar distância de segurança frontal, respondendo pela colisão traseira, salvo prova em contrário.

A presunção de culpa do condutor que colide na traseira é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada se demonstrada a ocorrência de conduta extraordinária e imprevisível do veículo à frente e a observância da distância de segurança, que não foi comprovada nos autos.

O boletim de ocorrência apresentado reflete apenas versão unilateral do apelante, sem a presença de autoridade policial no local, não se prestando como prova robusta da alegada frenagem abrupta.

A ausência de elementos probatórios consistentes quanto à culpa exclusiva da condutora do veículo do réu mantém hígida a presunção de culpa do apelante, atraindo sua responsabilidade civil pelos danos materiais comprovados.

O autor não se desincumbiu do ônus probatório (CPC, art. 373, I), motivo pelo qual deve ser mantida a improcedência de seus pedidos e a procedência da reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que trafega atrás, somente afastada mediante prova robusta de conduta extraordinária e imprevisível do veículo da frente e de observância da distância de segurança.

A narrativa unilateral do boletim de ocorrência desacompanhada de provas contundentes não é suficiente para afastar a presunção de culpa.

O descumprimento do ônus probatório pelo autor mantém a sua responsabilidade civil pelo acidente de trânsito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000410-70.2021.8.08.0023

APELANTE:
JORGE ALLAN XAVIER QUINTEIRO

APELAD
O
:
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES VITORCAR LTDA - ME

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
JORGE ALLAN XAVIER QUINTEIRO
contra sentença de Id 14849705, por meio da qual o juízo da Vara Única de Iconha, em Ação Indenizatória ajuizada em face do
CENTRO DE FORMA
ÇÃ
O DE CONDUTORES VITORCAR LTDA – M
E
, julgou improcedentes os pedidos autorais e julgou procedente a pretensão reconvencional, condenando o reconvindo ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$2.683,61 (dois mil seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos).

Em suas razões recursais (Id 14849707), o apelante sustenta, em síntese, que:

I)

a culpa pelo acidente foi exclusivamente da condutora do veículo da apelada, que, de forma abrupta e imprevisível, freou o veículo no meio da via;

II)
a sentença não considerou a dinâmica do acidente, a qual elide a presunção de culpa de quem colide na traseira.

Contrarrazões de Id 14849709 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 25/08/21, que envolveu os veículos das partes litigantes.

O apelante busca a reforma da sentença, insistindo na tese de que a condutora do veículo do apelado agiu de forma imprudente, freando bruscamente na via, o que teria sido a causa determinante para a colisão traseira.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Como cediço, em casos de colisão traseira, a jurisprudência reconhece a existência de presunção relativa (j
uris tantum
) de culpa do condutor do veículo que trafega atrás. Tal presunção decorre do dever de cautela e da obrigação de manter distância segura do veículo que vai à frente, conforme preceituam os arts.28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97):

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Dessa forma, cabia ao apelante, autor da demanda principal, o ônus de produzir prova robusta e inequívoca capaz de elidir tal presunção, demonstrando que o condutor do veículo da apelada agiu de maneira extraordinária e imprevisível, como uma frenagem brusca e injustificada e que, mesmo com a observância da distância de segurança, seria inevitável a colisão.

No entanto, o conjunto probatório carreado aos autos não é suficiente para sustentar a versão do apelante, conforme bem salientado na r. sentença recorrida. A narrativa apresentada na petição inicial e no Boletim Unificado de Ocorrência (Id 14849637) –
que não foi lavrado por autoridade policial presente no local do acidente
–, representa apenas a sua versão unilateral dos fatos, desacompanhada de outros elementos de prova que a corroborem.

O apelante argumenta que a localização dos danos em seu veículo – na parte dianteira direita (Id 14849641) – comprovaria sua tentativa de desvio. Todavia, tal fato, por si só, não é suficiente para transferir a culpa à apelada, pois não exclui a possibilidade de que a manobra evasiva tenha sido tardia justamente pela ausência da distância de segurança regulamentar.

Por outro lado, a apelada, em sua contestação, sustenta que seu veículo sinalizou adequadamente para desviar de um obstáculo e, ao retornar à faixa, foi abalroado pelo apelante, que não respeitou a sinalização nem a distância segura, especialmente por se tratar de um veículo de autoescola, devidamente identificado.

Ademais, conforme pontuado pelo juízo a quo e constatado por este relator, a testemunha ouvida não revelou elementos suficientes a caracterizar culpa concorrente ou exclusiva do condutor do veículo de propriedade da requerida, pois limitou-se a relatar aspetos gerais do acidente, sem nada esclarecer acerca da dinâmica.

Nesse cenário, diante da ausência de provas contundentes que comprovem, além da parada brusca e injustificada, também a observância da distância de segurança, sobretudo aquela devida quando o veículo à frente pertence à autoescola, a presunção de culpa do apelante, que colidiu na traseira, permanece hígida. A responsabilidade de quem trafega atrás inclui o dever de prever possíveis reduções de velocidade ou paradas do veículo à frente, mantendo-se em velocidade e distância compatíveis para evitar o sinistro. Nesse sentido já se pronunciou este e. TJ/ES, como se pode observar:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA DE OUTRO VEÍCULO. TEORIA DO CORPO NEUTRO NÃO APLICADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ADEQUADAMENTE DISTRIBUÍDOS . RECURSO DESPROVIDO.

1. O condutor que colide na traseira de outro veículo presume-se culpado, nos termos do art. 29, II, do CTB, salvo prova em contrário;

2 . A Teoria do Corpo Neutro não se aplica automaticamente nos casos de engavetamento, sendo necessário demonstrar que o condutor não poderia evitar a colisão mesmo adotando as medidas de segurança recomendadas;

3. Não havendo prova inequívoca da culpa exclusiva de terceiro, mantém-se a condenação do réu pelos danos materiais causados;

4. A distribuição dos ônus sucumbenciais em 70% para o Apelante e 30% para o Apelado é proporcional à parcial procedência da ação; 5. Recurso desprovido (TJ/ES. Apelação Cível nº001541810-2019.8.08.0035. Relatora: Desª. Janete Vargas Simões. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Data de Publicação: 29/04/25).

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO APELANTE NÃO AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL
– DEVER DE RESSARCIR A SEGURADORA APELADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. A colisão traseira induz à presunção de culpa em desfavor do condutor que trafegava atrás do veículo atingido, ante o dever de cautela exigido pelo art. 29, inciso II, do CTB quanto à preservação de distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, a qual não foi rechaçada pelos elementos probatórios.

2. A alegada ausência de 03 (três) orçamentos não é óbice à condenação do apelante, porquanto a sua impugnação veio desacompanhada de documento que indique a supervalorização dos produtos e serviços contratados pela empresa seguradora, que tivesse o condão de colocar em xeque a nota fiscal e o relatório preliminar.

3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ/ES. Apelação Cível nº0014665-57.2017.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Publicação: 19/11/24).

Não tendo o apelante se desincumbido, pois, de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), a manutenção do juízo de improcedência de seus pedidos é medida que se impõe. Por conseguinte, reconhecida a sua culpa exclusiva pelo evento danoso, emerge o seu dever de reparar os prejuízos materiais sofridos pela apelada, os quais foram devidamente comprovados por meio dos orçamentos juntados (Ids. 14849663, 14849664 e 14849665), estando correta a procedência do pedido reconvencional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.